Tribunal: TJBA
Processo: 8071474-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071474-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA

Advogado(s)
:
CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS, ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO

AGRAVADO: DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
ANDREA KARINA GUIRELLI LOMBARDI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus/BA, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais n.º 8009548-74.2023.8.05.0103, movida em face de DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. A decisão recorrida indeferiu o reconhecimento da relação de consumo entre as partes e determinou a análise do mérito sob a ótica das normas de direito comercial e civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, viabilizando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com fundamento na Teoria Finalista Mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor considera consumidor aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, nos termos do art. 2º do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota a Teoria Finalista para definir a relação de consumo, excluindo consumidores intermediários que integram o bem ou serviço à cadeia produtiva.

Entretanto, admite-se a aplicação da Teoria Finalista Mitigada quando houver vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante em relação ao fornecedor, conforme entendimento consolidado no REsp nº 476.428/SC.

No caso concreto, o serviço contratado pela agravante (assinatura digital DocuSign) destina-se a otimizar processos internos do hotel, sem relação direta com sua atividade-fim, configurando vulnerabilidade técnica.

A incidência do CDC garante ao agravante o direito à proteção contra práticas abusivas e à reparação por eventual falha na prestação do serviço.

Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais corroboram a aplicação da Teoria Finalista Mitigada em casos semelhantes, reconhecendo a proteção consumerista a empresas em posição de inferioridade técnica perante o fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A relação entre pessoas jurídicas pode ser qualificada como de consumo quando a parte contratante demonstrar vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

A Teoria Finalista Mitigada admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a empresas que, apesar de adquirirem bens ou serviços para sua atividade empresarial, não os integram diretamente à sua cadeia produtiva.

O reconhecimento da relação de consumo autoriza a aplicação das normas protetivas do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 476.428/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.04.2005; TJ-PR, AI nº 0030871-89.2023.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 10.11.2023; TJ-PR, Ap. Cív. nº 0009311-33.2020.8.16.0021, Rel. Des. Ana Lúcia Lourenço, j. 02.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
8071474-40.2024.8.05.0000,
em que figuram como agravante ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA e agravado DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-237